Tribunal: TJDFT
Processo: 0708218-61.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708218-61.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA CRISTINA ROSA DE JESUS, MARLON DE JESUS MACHADO APELADO: BRUNO DE JESUS MACHADO, JOAO OLIVEIRA MACHADO D E C I S Ã O O presente recurso volta-se contra a sentença de ID no (ID no 26942701, págs. 01/08), que, revogando a tutela anteriormente concedida, julgou improcedente o pedido anulatório de negócio jurídico, condenando os autores a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa. Os apelantes pretendem a reforma da sentença, com antecipação da tutela recursal, bem como a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Para tanto, alegam sua condição de miserabilidade, a qual afirma ter sido agravada ante a pandemia do COVID-19, além de se encontrarem desempregados. Juntaram aos autos declaração de hipossuficiência firmada de próprio punho e as respectivas CTPS (ID no 26942736, pág. 01, a 26942739, pág. 03). Entretanto, a documentação colacionada aos autos pelos recorrentes não aponta, de imediato, para situação de insuficiência de recursos que viabilize a concessão da gratuidade judiciária. Isto porque, embora tenham firmado de próprio punho as declarações de hipossuficiência, bem como apresentado cópias de suas CTPS, que indicam a ausência de vínculo empregatício formal, o acordo homologado judicialmente nos autos do processo no 2005.01.1.084906-8 e juntado pelos próprios apelantes, apontam a partilha de vários bens móveis de valor relevante, bem como a percepção de aluguéis em favor da autora ora recorrente, a qual, inclusive, dispensou alimentos naquela ocasião (ID no 26942375, págs. 10/12). Não fosse isso o bastante, embora seja de notório conhecimento a calamidade pública deflagrada mundialmente com a pandemia do COVID-19, e que acometeu a população brasileira com reflexos na economia e vida cotidiana, o ventilado desemprego formal, por si, não é justificativa hábil à concessão de benesse pleiteada, até porque o comércio e demais atividades já retornaram ao seu funcionamento. Tudo isso, aliado ao valor dos imóveis em discussão no presente feito – avaliados entre R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil) a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) –, desserve à configuração da alegada situação, tudo levando a supor, ao contrário, que possuem capacidade econômica para arcar com as custas e despesas processuais, até porque recolheram devidamente as custas e emolumentos/guia inicial/1a instância, por ocasião do ajuizamento dessa demanda. De mais a mais, o preparo dos recursos vindos da Primeira Instância soma apenas R$ 18,07 (dezoito reais e sete centavos), na forma do que se lê no item I, da Tabela “A”, aprovada pela Resolução no 1/2020, do Conselho da Magistratura do TJDFT, em vigor a partir de 1o de janeiro de 2021, sendo pouco crível que o dispêndio desse valor venha a comprometer a vida financeira dos apelantes. Ao que tudo indica, as partes almejam, na verdade, a eventual suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial recursal, caso não sejam vencedores. Assim, diante do conjunto probatório existente, considerando que não foram trazidos ao processo outros documentos capazes de justificar a hipossuficiência econômica aventada, condição esta que deve ser comprovada, além do que as declarações de hipossuficiências apresentadas possuem presunção relativa de veracidade, impõe-se o indeferimento da gratuidade pretendida. Por isso, e com apoio no art. 101, § 2o, do CPC, indefiro a gratuidade judiciária postulada, concedendo aos recorrentes o prazo de cinco (05) dias para recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do apelo. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator